Tribunal: TJSP
Processo: 2222077-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2222077-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AMÉRICA PROPERTIES LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A, são embargados
FERNANDA SUZART MATOS DA SILVA e JEFERSON RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222077-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10742
2
Embargos de Declaração Cível no 2222077-87.2020.8.26.0000/50000
Embargtes
: América Properties Ltda e outro
Advogado
: Marcelo Sanchez Salvadore
Embargdos
: Fernanda Suzart Matos da Silva e outro
Advogado
: Renato de Souza
Interessado
: Elida Empreendimentos Imobiliários Ltda. (rossi)
Comarca: São Paulo
Voto no 10742
bsa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de qualquer omissão
no Acórdão – Finalidade de prequestionamento – Desnecessário que
os preceitos de lei invocados estejam mencionados expressamente no
Acórdão - Inteligência do artigo 1025 do CPC – EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos declaratórios manejados pelas agravantes contra
Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso mantendo a desconsideração
da personalidade jurídica das devedoras, responsabilizando as embargantes.
Aduzem as embargantes que o Acórdão padece de omissão, pois
não observou que não restou demonstrada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade
pelo requerente, requisitos dos artigos 50 do Código Civil c/c 28 do Código de Defesa do
Consumidor. Afirmam, ainda, que o Acórdão não observou que a ordem do artigo 835 do
Código de Processo Civil não foi respeitada pelos embargados, ressaltando que a inexistência
de saldo na conta bancária das executadas não é motivo suficiente para o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam ainda que o julgado padeceu de
omissão ao responsabilizar a empresa controladora de uma SPE, que foi constituída
especificamente para a construção do empreendimento, em conformidade com as regras da
Lei de Incorporação Imobiliária (Lei 4.591/64). Afirmam ainda que apenas os bens do
devedor ou de terceiros responsáveis devem responder pela dívida executada, o que não é o
caso das embargantes, que não são solidárias das executadas. Por fim, pleiteiam o
prequestionamento do artigo 31-A da Lei de Incorporação Imobiliária (Lei 4591/64), artigo 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222077-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10742
3
do Código de Defesa do Consumidor, artigo 50 do Código Civil e artigos 805 e 835 do
Código de processo Civil.
Tempestivos e isentos de preparo.
É o relatório.
Na espécie, inexistiu qualquer omissão no julgado, só servindo
os presentes embargos para veicular o inconformismo das embargantes com o resultado.
Claramente se percebe do teor das razões recursais que as
recorrentes se voltam contra o resultado do julgamento em si, contra ele se insurgindo.
Toda a matéria ventilada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas produzidas e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embasasse a indigitada existência do
vício que justificaria, em tese, a interposição dos presentes embargos declaratórios.
Se as embargantes não concordam com o julgamento, devem
exercer a via recursal específica e cabível, mas não qualificar o aresto de omisso, defeito que,
repita-se, ele não possui.
Constou no Acórdão que ao caso em comento, se aplicariam as
normas consumeristas que admitem a desconsideração da personalidade jurídica,
“independentemente da existência do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial” (fls.
158), ressaltando que em nenhum momento as executadas demonstraram qualquer intenção
em saldar o débito, assim a ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil é irrelevante
para o desfecho da demanda.
Quanto as Sociedades de Propósito Específico, o julgado
analisou especificamente tal fato, não havendo que se falar em omissão do julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222077-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10742
4
Ainda, o fato de as empresas controladas constituírem Sociedades de
Propósito Específico (SPE) não impede a constatação de um conglomerado
econômico estruturado para atuar no mercado de consumo. Há, inclusive,
inúmeros indícios de que a medida protetiva vem sendo utilizada com a
intenção de ocultar e blindar o patrimônio do grupo e afastar a
responsabilidade por eventuais prejuízos gerados aos adquirentes (fls.
158/159).
Assim sendo, restou evidente a impropriedade da via eleita,
devido ao nítido propósito infringente do recurso, nada havendo para ser alterado, restando
presente aqui, apenas, o inconformismo dos embargantes que buscam rediscutir matéria já
decidida, sem nenhum objetivo de integração.
Quanto ao prequestionamento do artigo 31-A da Lei de
Incorporação Imobiliária (Lei 4591/64), artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo
50 do Código Civil e artigos 805 e 835 do Código de processo Civil, é desnecessária a
menção expressa aos textos de lei suscitados e em que se baseia o Acórdão embargado.
Portanto, para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, a violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no V.
Acórdão do Tribunal de origem.
A propósito, reporto-me aos seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1) Alegadas omissões e obscuridades -
Vícios inexistentes Mera discordância com o resultado do julgamento - 2)
Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do
Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados. (TJSP
ED no
1007864-96.2015.8.26.0309 - Relator(a): Percival Nogueira; Comarca:
Jundiaí; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 10/08/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões - Inexistência - Pedido de
declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais, para fins
de prequestionamento - Decisão que enfrenta direta e expressamente os
temas de direito e de fato suscitados, necessário não sendo que mencione
preceitos de lei invocados. Embargos rejeitados.” (10a Câmara de Direito
Privado, Embargos de Declaração no 9154273422004826000050000,
Relator João Carlos Saletti, julgado em 26.07.2011).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222077-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10742
5
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240). Assim também nos termos do art. 1.025
do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
ANA MARIA BALDY
Relatora